Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701866-30.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA MORAES GOMES, ADEMERVAL MORAES GOMES, ELIENE MORAES GOMES, SIDNEI MORAES GOMES, ELIZILENE MORAES BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007, caput), o que não ocorreu no caso. Intimados a efetuá-lo em dobro, sob pena de deserção (id 40520286), os agravantes requereram a juntada de guias e respectivos comprovantes de pagamento de custas, cujo favorecido é tribunal diverso do TJDFT (id 40723069). O CPC 1.007, § 4o, é claro ao exigir o recolhimento em dobro quando o preparo não for comprovado no ato da interposição, entretanto, apesar da oportunidade concedida, os agravantes não atenderam o comando legal. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESERTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o respectivo recolhimento em dobro. O não atendimento de tal determinação implica deserção do recurso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (T4, AgInt no AREsp 1.814.596, Min. Raul Araújo, julgado em 2021.) Trata-se, pois, de recurso deserto. 2. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR